Tribunal: STF
Processo: ARE 1473993
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PROVA SEGURA E ROBUSTA DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. DEPOIMENTO FIRME E CONTUNDENTE DAS TESTEMUNHAS. FORÇA PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DE CUNHO SEXUAL PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CORROBOREM E DEEM VEROSIMILHANÇA À VERSÃO DEFENSIVA. DOSIMETRIA ADEQUADA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Cuida-se de apelação criminal interposta pela defesa do acusado, em face da sentença exarada pelo MM Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE, que condenou o réu nas tenazes do art. 217-A c/c art. 14, II, ambos do CP, com a imposição de uma pena privativa de liberdade fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    2. A tese recursal de absolvição do apelante, sob argumento de insuficiência de prova para lastrear um juizo condenatório não pode nem deve prosperar, especialmente por considerar que se encontram suficientemente demonstradas a materialidade delitiva e a autoria criminosa sobre a pessoa do apelante.



    3. Inicialmente, registro que a materialidade delitiva, apesar de desguamecida de laudo pericial de violência sexual por se tratar de situação que não deixou vestígios, está, assim como a própria autoria, sobejamente comprovada nos autos pela prova oral, consubstanciada nas declarações firmes, seguras e serenas da vitima, corroboradas pelos depoimentos coerente e concatenados das testemunhas, mãe e policiais militares e demais provas indiciárias colhidas no inquérito policial.



    4. Nesse ponto, registro que é consolidado nos tribunais pátrios o entendimento de que em tema de crimes contra a liberdade sexual, quase sempre praticados na clandestinidade e sem a presença de circunstantes, as declarações da vítima tém especial valia, especialmente quando consorciados a outros elementos de provas e não contrariados por teses trazidas pela defesa. No presente caso, consoante já se ressaltou, a palavra da vitima encontra apoio em outros elementos colhidos no depoimento da genitora e dos policiais militares e nas provas indiciárias colhidas no inquérito policial.



    5. Por outro lado, a versão defensiva não se apresenta verossimil, não havendo qualquer indicio que leve a desmerecer a palavra da vítima no presente caso, bem como não há nenhum elemento que possa corroborar a versão defensiva ou sequer colocar em dúvida a veracidade da versão acusatória.



    6. Em tudo por tudo, a linha defensiva do apelante não encontra qualquer ressonância no enredo fático-probatório, quer pelas declarações firmes, serenas e coerentes da vitima, tanto em sede policial quanto em juizo, quer pela unissona prova oral produzida, quer pela carência de plausibilidade na negativa autoral. Não milita, portanto, nenhuma prova que corrobore a pretensa defesa do apelante, de modo que não vejo possível a absolvição do acusado.



    7. Por fim, embora não tenha havido insurgência especifica quanto à dosimetria da pena, registro, de oficio, que entendo que a dosimetria da pena encontra-se bem ajustada à situação fático-juridica que emerge do caderno processual digital desta ação penal, estando a pena-base fixada no patamar minimo legal e havendo sido aplicada a minorante da tentativa (art. 14. II, do CP) de acordo com o iter criminis percorrido, de modo que nada há a se alterar nesse tocante.



    8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente